Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. ATIVOS FINANCEIROS ALCANÇADOS PELO SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. A intervenção judicial, todavia, pressupõe que a medida se revele, à luz do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 8o do Código de Processo Civil, necessária, útil e adequada para a execução.
III. Operações com criptoativos devem ser declaradas à Receita Federal, nos termos da Instrução Normativa RFB 1.888/2019, e por via de consequência são abrangidas pelo SISBAJUD, razão pela qual não se justifica o envio de ofício a corretoras de criptomoedas para averiguar a existência desse tipo de ativo financeiro de titularidade do executado.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.